Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723410-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre as decisões proferidas nos autos dos processos 0703670-07.2022.8.07.0020 e 0709571-79.2023.8.07.0000, que dizem respeito a seu representante e o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator